Tribunal: TJSP
Processo: 1003178-36.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial – Hipótese em que a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação do bem, de modo que essa cobrança não pode ser considerada abusiva – Tarifa de registro sem

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial – Hipótese em que a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação do bem, de modo que essa cobrança não pode ser considerada abusiva – Tarifa de registro sem comprovação do serviço prestado – Abusividade configurada – Restituição simples – Ausência de má-fé - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003178-36.2020.8.26.0002, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante VALTER LEVINO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-36.2020.8.26.0002
2
VOTO No: 31298
APEL.No: 1003178-36.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: VALTER LEVINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas –
Cabimento parcial
Hipótese em que a instituição
financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços
correspondentes à tarifa de avaliação do bem, de modo que
essa cobrança não pode ser considerada abusiva Tarifa de
registro sem comprovação do serviço prestado

Abusividade configurada Restituição simples Ausência
de má-fé - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 259-261, que julgou improcedente pedido de
revisão de contrato bancário, apela o autor.
Sustenta, em apertada síntese, que a
instituição financeira não comprovou a efetiva prestação
de serviço relativa às tarifas de avaliação do bem e de
registro.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, a cobrança de tarifas decorre da
autorização prevista nos artigos 4o, incisos VI e IX, e
9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o Sistema
Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-36.2020.8.26.0002
3
Nacional competência para editar resoluções sobre a
remuneração a ser paga pelos serviços das instituições
financeiras.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, esta
compensa ao agente financeiro pelo pagamento do serviço
que visa à análise do valor exato do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada; trata-se de
serviço diferenciado prestado pelo agente financeiro,
legalmente tarifado com fundamento no art. 5o, inciso
VI, da resolução no 3.919/2010.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro
do contrato, que visa ao custeio da matrícula da
operação de crédito que possibilitou a aquisição do
veículo,
sua
regularização
perante
os
órgãos
administrativos competentes, bem como a gravação de
eventuais garantias contratadas.
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-36.2020.8.26.0002
4
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo, a regularidade da cobrança depende
da identificação e comprovação pela parte ré da
prestação dos serviços correspondentes.
Como a instituição financeira demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-36.2020.8.26.0002
5
a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de
avaliação do bem (fls. 248), sua cobrança não pode ser
considerada abusiva.
Todavia, em relação à tarifa de registro
do contrato ou de gravame eletrônico, não há nos autos
do processo a efetiva comprovação da realização desse
serviço.
Por fim, quanto à restituição em dobro do
valor da tarifa, não ficou comprovada a má-fé do banco;
valendo ressaltar que a cobrança indevida não enseja o
automático reconhecimento da existência de má-fé.
Em verdade, o reconhecimento judicial de
que a tarifa foi cobrada irregularmente decorreu do fato
de o banco não demonstrar, ao contestar os pedidos
formulados pelo autor, que o serviço foi devidamente
prestado.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para determinar a restituição do
valor da tarifa de registro, na forma simples.
Como a ré sucumbiu em mínima parte,
arcará o autor com as despesas processuais e com os
honorários advocatícios do patrono da ré, estes fixados
em 10% do valor atualizado da causa; observada a
gratuidade da justiça concedida.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora